Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-04.2003.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002081-04.2003.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), APARECIDO FABRI - CPF: 415.082.111-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002081-04.2003.8.11.0011 movida contra
APARECIDO FABRI
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados com fundamento nos artigos 156, V, c/c art.174, caput, ambos do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c 1o da Lei no 6.830/1980.

Nas razões recursais, aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Alega ainda que
“a 1a seção
do STJ definiu em julgamento de recurso repetitivo como devem ser aplicados o artigo 40 e parágrafos da lei de execução fiscal (6.830/80) e a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou, em 15/12/2003, a Ação de Execução Fiscal no 0002081-04.2003.8.11.0011 em desfavor de
APARECIDO FABRI
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, inscrito nas
CDA’s nos
134959/1998, 134960/1998, 134961/1998, 134962/1999, 134963/1999, 134964/1999, 134965/2000, 134966/2000 e 134967/2000, que alcançava
a importância de R$ 186,95 (cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 15/01/2004, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado por meio de Carta Registrada, que restou infrutífera conforme certidão datada de 15/03/2004.

Em 26/03/2004, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi indeferida pelo juízo. Na mesma decisão, determinou a citação por mandado, mas o devedor não localizado conforme certidão datada de 13/09/2004.

Em 27/10/2004 foi realizada a citação via edital.

Em 11/01/2008,
o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório
da execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 018/2007 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) para o ajuizamento da demanda.
A intimação da Fazenda Pública ocorreu em 15/01/2008.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos do arquivamento
e diante da inércia da parte Exequente,
o Magistrado
a quo,
em 20/01/2020
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 156, V, c/c art.174, caput, ambos do Código Tributário Nacional (CTN) e extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c 1o da Lei no 6.830/1980, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 018/2007 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento no 018/2007:

“
PROVIMENTO No. 018/2007-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, previstas nos artigos 31 a 39 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE;

CONSIDERANDO a existência de milhares de ações de execução fiscal em trâmite, cujo valor é inferior aos custos de distribuição do processo;

CONSIDERANDO a consulta formulada pela Corregedoria Geral da Justiça ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acerca da possibilidade de concessão de remissão do crédito tributário e cancelamento do crédito não-tributário, quando o custo da cobrança seja superior ao valor cobrado; CONSIDERANDO que no parecer no 4098-3/2007, o TCE se manifestou favorável à remissão do crédito tributário, quando se caracterize como de ‘pequeno valor’, sem que isso implique em renúncia de receita fiscal, nem tampouco responsabilização do administrador, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; CONSIDERANDO o objetivo de racionalização dos processos nas Varas Judiciais, atendendo aos princípios constitucionais da economicidade dos atos da Administração e da duração razoável do processo;

CONSIDERANDO o levantamento feito pela Corregedoria Geral da Justiça, onde demonstrou-se que o custo mínimo para a abertura e manutenção de uma ação de execução fiscal dentro do Poder Judiciário é de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais); R E S O L V E:

Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), sem baixa no Cartório Distribuidor.

§ 1o. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2o, § 8o da LEF.

§ 2o. Os autos também serão desarquivados e emendada ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput.

§ 3o. Na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei no 6.830/1980, para o arquivamento será considerada a soma dos débitos consolidados. § 4o. Não se aplica a regra do caput quando a execução já se encontrar com praça ou leilão designados.

Art. 2o. O arquivamento do feito não afasta a incidência de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. Art. 3o. O arquivamento a que se refere este Provimento não está sujeito ao recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência, devendo ser cientificada a Fazenda Pública exequente da medida a ser tomada.

Art. 4o. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação.

P. R.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2007.

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Corregedor-Geral da Justiça

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento no 018/2007, decorre de culpa do Poder Judiciário, o que autorizaria a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Entretanto, não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4o, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 5o DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO.1 ". [...] 2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de direito público
. [...]”. (TJMT - Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020